Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736118-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SAIDE FRANCO AGRAVADO: WANDER BERTOLINI MUSSALEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PAULO SAIDE FRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória por erro médico movida por WANDER BERTOLINI MUSSALEM contra HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, pela qual determinou a inclusão do agravante no polo passivo da lide. O agravante alega que o autor ajuizou ação indenizatória apenas contra o Hospital Home, apesar de alegar erro médico se sua parte em cirurgias na coluna vertebral, ressaltando que não houve por parte do autor pedido de direcionamento da ação contra o recorrente, visando obter sua responsabilização solidária. Afirma que o hospital demandado também não procedeu à denunciação da lide em face do agravante, apesar de ter arguido ilegitimidade passiva, mas, ainda assim, em razão da causa de pedir apontar erro médico por parte do recorrente, a decisão agravada decretou, sem amparo legal, sua inclusão no polo passivo do litígio. Defende que a inclusão de coobrigado no polo passivo, de ofício, sem que exista pretensão deduzida pelas partes do processo, enseja violação aos arts. 141, 338 e 339 do CPC, além de sustenta ser vedada a inclusão de coobrigado no polo passivo depois de encerrada a fase postulatória, com o saneamento do processo. Destaca que “...a decisão de inclusão no polo passivo é da parte autora e não do juízo, ainda mais no caso dos autos que não envolve hipótese de litisconsórcio passivo necessário e nem matéria de ordem pública que permitiriam a inclusão do Agravante sem provocação, tal como ocorreu.” Conclui que “...pode-se constatar o equívoco da decisão recorrida e a consequente violação ao art. 141 do CPC, considerando que incluiu o Agravante no polo passivo sem provocação prévia das partes, seja antes ou depois do saneamento, sendo certo que também não observou a ocorrência da preclusão para inclusão do Agravante no polo passivo, já que o Agravado não fez esse pedido em réplica, a teor do que disciplina o art. 338 do CPC” Com esses argumentos, e destacando o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, diante da imposição da intervenção do agravante no processo, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinada sua imediata exclusão da relação processual, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 63427983. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, apesar de o pedido de antecipação de tutela recursal ser dotado de irreversibilidade, inviabilizando a concessão liminar nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC, verifico que a pretensão buscada pelo agravante atende, ao menos em parte, aos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Pelo que se verifica da petição inicial, apesar de imputar erro médico do agravante na prescrição e realização de cirurgias na coluna vertebral, o agravante ajuizou ação indenizatória apenas contra o HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, sob alegação de que haveria responsabilidade objetiva pelos danos suportados, pois o médico recorrente seria integrante do quadro técnico do hospital. A pretensão inicial é clara ao ressalvar que a ação não foi proposta contra o agravante, e que o autor não procura discutir responsabilidade subjetiva do médico, sendo que a formação de litisconsórcio passivo foi determinada pela decisão ora agravada (ID 184964057), apesar da ressalva reiterada pelo autor, de que não pretendia processar o recorrente (ID 188342863). Diante dessa constatação, mostra-se provável o provimento do recurso, pois, de fato, não cabe ao magistrado determinar a inclusão de coobrigado solidário no processo, sem que haja pretensão deduzida pela parte interessada, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição. É certo que o autor não está o obrigado a litigar contra o médico e contra o hospital na ação de reponsabilidade civil por erro médico, em razão de possível solidariedade passiva, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra um dos responsáveis, na forma do art. 275 do CC, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Logo, ainda que a causa de pedir deduzida na inicial evidencie, em tese, responsabilidade solidária entre o médico agravante e o hospital, não há óbice ao ajuizamento de ação reparatória por erro médico apenas contra o hospital, sob alegação de reponsabilidade objetiva, sendo do autor o risco de improcedência da ação, caso apurada a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e os prejuízos suportados. Não tendo sido a ação proposta em face do médico recorrente, e não se tratando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, a única forma de inclusão legitima do mesmo no polo passivo do litígio seria pela denunciação da lide, caso houvesse sido apresentada na contestação, na forma do art. 126 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Precedentes. 5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.832.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No caso dos autos, o hospital demandado não procedeu à denunciação da lide ao agravante, limitando-se a arguir sua ilegitimidade passiva (ID 96797151), de modo que, em caso de condenação, eventual direito de regresso em face do médico recorrente deverá ser realizado em via processual própria. Por fim, registro a existência de risco ao resultado útil do recurso caso não seja concedido o efeito suspensivo, pois poderia a decisão agravada resultou na citação do agravante, com início da fluência do prazo para apresentação de contestação. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e a tramitação do processo originário, exclusivamente com relação ao agravante, até o julgamento do agravo de instrumento. Inclua-se o HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA como parte interessada no presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado e o referido hospital, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator